Tribunal: TJMT
Processo: 0018191-41.2010.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018191-41.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EMPARSANCO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 56.473.317/0001-08 (APELANTE), JOAO ROGERIO ROMALDINI DE FARIA - CPF: 140.538.668-12 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), LILIAN PAULA ALVES MODESTO DA COSTA - CPF: 912.443.741-72 (ADVOGADO), EMPARSANCO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 56.473.317/0001-08 (APELADO), JOAO ROGERIO ROMALDINI DE FARIA - CPF: 140.538.668-12 (ADVOGADO), LILIAN PAULA ALVES MODESTO DA COSTA - CPF: 912.443.741-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE EMPARSANCO S.A.

E M E N T A

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL —
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
— LEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL —
artigo 34 do Código Tributário Nacional e do artigo 210 da Lei Complementar DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ no 43, de 23 de dezembro de 1997
— POSSE DO BEM — IRRELEVÂNCIA — POSSIBILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA COBRAR DO PROPRIETÁRIO OU DO POSSUIDOR
.

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
—
INVERSÃO
— NECESSIDADE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS —
FIXAÇÃO
— RAZOABILIDADE — OBSERVÂNCIA.

O proprietário do imóvel, ainda que não detenha a posse do bem, está legitimado a figurar no polo passivo da execução fiscal, visto que o possuidor e aquele são responsáveis pelo pagamento da exação, pelo que cabe à Fazenda Pública optar por qualquer deles para cobrança de IPTU, a teor do artigo 34 do Código Tributário Nacional e do artigo 210 da Lei Complementar do Município de Cuiabá no 43, de 23 de dezembro de 1997, que instituiu o Código Tributário do Município.

Na hipótese de improcedência dos pedidos, o ônus da sucumbência deve recair sobre a parte que ingressou com a pretensão.

Deve ser mantida a sentença que fixou os honorários advocatícios de forma razoável, por se tratar de causa em que não houve condenação, em observância ao disposto no artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil revogado vigente à época da prolação.

Recurso de Emparsanco S.A. não provido. Recurso do Município de Cuiabá provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Emparsanco S
.
A
., e por recurso adesivo pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença (Id. 8788066) proferida em embargos à execução fiscal.

Emparsanco S
.
A
. (Id. 8787994) assegura que, apesar de ser proprietária do imóvel, não é contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, visto que “
não está podendo exercer a posse da área em questão, a qual vem sendo ocupada, em sua totalidade, pela
Acrimat
”.

Assevera que “
resta claro a qualidade da ACRIMAT, de responsável tributário pelo pagamento da dívida fiscal, tendo em vista que atualmente exerce a posse do imóvel, devendo, assim, figurar no polo passivo da presente ação de execução fiscal
”.

Afiança que, na sentença há erro material em relação à data de propositura da execução fiscal, uma vez que se deu em 30 de dezembro de 2009, não no dia 23 de março de 1998.

Requer o provimento da apelação.

Contrarrazões do Município de Cuiabá (Id. 8787995).

O
Município de Cuiabá
(Id. 8788067) afirma que a sentença julgou improcedentes os pedidos, porém inverteu, por equívoco, o ônus da sucumbência. Ademais, os honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00: mil reais, devem ser majorados para o montante correspondente a cinco por cento (5%) sobre o valor atualizado da causa de R$ 172.065,95: cento e setenta e dois mil sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos.

Contrarrazões de Emparsanco S.A. (Id. 8788068).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...]
i
sto posto, e com base nas alegações acima tecidas, rejeito os presentes embargos, julgando-os improcedentes e na execução fiscal proposta pelo Município de Cuiabá mantenho a empresa embargante no polo passivo, via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 269, inciso I, do CPC.

Isento de custas. Condeno o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 4o do artigo 20 do CPC.

Por derradeiro, defiro o pedido de fls. 07 da EF 412160.

Acoste esta sentença nos autos de execução em apenso. [...]. (Id. 8788066, fls. 4/5).

I
)

Recurso de Emparsanco S
.
A
.

Preliminarmente, anoto que, evidente o erro material presente na sentença que consignou a data do ajuizamento da execução fiscal o dia 23 de março de 1998, visto que o protocolo da inicial ocorreu em 30 de dezembro de 2009 (Id. 8787989, fls. 4).

A matéria de defesa suscitada nos embargos do devedor limita-se a alegação de ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, sob fundamento de que, embora seja proprietária do imóvel situado “
na avenida Carmindo de Campos, em Cuiabá, desmembrada da área maior denominada ‘Acampamento Couto Magalhães’, devidamente matriculada sob o n. 38.631
” (petição inicial, Id. 8787980, fls. 7), não seria contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU referente ao exercício de 2015, uma vez que a posse regular do bem é exercida por Associação dos Criadores de Mato Grosso – ACRIMAT.

No caso, constato que somente Emparsanco S.A. figura no polo passivo da execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, no valor atualizado à época do ajuizamento de R$ 128.670,34: cento e vinte e oito mil seiscentos e setenta reais e trinta e quatro centavos (petição inicial e certidão de dívida ativa no 13270 (Id. Id. 8787989, fls. 3/5).

É certo que, o proprietário do imóvel e o possuidor são responsáveis pelo pagamento da exação, pelo que cabe à Fazenda Pública optar por qualquer deles para cobrança da dívida, a teor do artigo 34 do Código Tributário Nacional e do artigo 210 da Lei Complementar do Município de Cuiabá no 43, de 23 de dezembro de 1997, que instituiu o Código Tributário do Município.

Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

[...]

Art. 210 - Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou seu possuidor a qualquer título.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Tal matéria é pacífica no STJ, que
reconhece a possibilidade de tanto o possuidor quanto o proprietário do imóvel serem responsáveis pelo pagamento do IPTU, podendo o credor optar por qualquer deles
. A propósito: AgInt no REsp 1.686.696/SP, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/6/2018, e REsp 1.110.551/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18/6/2009. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1824216/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Portanto, a proprietária do imóvel, no caso, Emparsanco S.A., é contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, ainda que alegue que não detém a posse do bem. Logo, é parte legítima a figurar no polo passivo da execução fiscal.

Ademais, constata-se que aquela não comprovou a alegada posse direta do imóvel exercida por Associação dos Criadores de Mato Grosso – ACRIMAT, visto que apresentou apenas fotocópia do
termo de acordo e permuta
, sem indicação de data, celebrado com o Município de Cuiabá (Id. 8787981), e da
escritura pública de permuta
lavrada em 26 de março de 1998 (Id’s. 8787982, 8787848 e 8787951), cujos documentos comprovam tão somente a propriedade do bem.

No ponto, a sentença está fundamentada a mais não poder:

[...] Na hipótese, do exame dos autos tem-se que a embargante que é proprietária do imóvel, localizado na Av. Carmindo de Campos, de matrícula n.o 38.631, objeto da Execução Fiscal apensa de código n.o 412160, desde 23/03/1998 e que o Município exige o pagamento do IPTU sobre ele correspondente ao exercício de 2005. (fls. 03 da EF, 16/36).

Em contrapartida, a embargante nada provou a respeito do domínio útil e da posse, os quais também ensejam a cobrança do tributo.

A deficiência na produção das provas impõe a improcedência do pedido inicial, eis que cabe ao autor provar os fatos alegados na inicial, sob pena de afronta ao art. 333, I, do CPC.

Assim, não há prova capaz de afastar a presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa 13270/2006, inserta na EF apensa, com efeito, deve a embargante permanecer no polo passivo da execução fiscal de código 412160. [...]. (Id. 8788066, fls. 3/4).

II
)

Recurso do Município de Cuiabá

Quanto à alegação de inversão errônea do ônus da sucumbência, constata-se que a sentença condenou o Município de Cuiabá ao pagamento de honorários advocatícios no montante de R$ 1.000,00: mil reais, nos termos do artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil revogado vigente à época da prolação, bem como o isentou das custas judiciais.

[...]
i
sto posto, e com base nas alegações acima tecidas, rejeito os presentes embargos, julgando-os improcedentes e na execução fiscal proposta pelo Município de Cuiabá mantenho a empresa embargante no polo passivo, via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 269, inciso I, do CPC.

Isento de custas
.
Condeno o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 4o do artigo 20 do CPC
. [...]. (Id. 8788066, fls. 4). [sem negrito no original]

Patente o equívoco da sentença. Os pedidos foram julgados improcedentes, logo, o sucumbente é Emparsanco S.A. e não o Município de Cuiabá. De consequência, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência, além da exclusão da isenção das custas judiciais em benefício do vencido.

No que se refere
ao valor dos honorários advocatícios, este deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de
recurso.
Na hipótese em que não houver condenação, como é o caso da improcedência dos pedidos, aplicável o disposto no artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil revogado, em vigor à época.

[...]

2. A Corte Especial definiu como marco inicial, para fins de aplicação das novas regras de fixação dos honorários advocatícios ? entre elas a que promove a unificação dos parâmetros de fixação da verba honorária, independentemente da natureza da decisão -, a data da prolação da sentença.

3.

Da leitura do §4o do art. 20 do CPC/73 extrai-se que o primeiro critério, nas causas em não houver condenação como a hipótese, é a apreciação equitativa do juiz e não o valor da causa como estabelece o atual CPC no §6o do art. 85
.

4.

Para processos sentenciados na vigência do CPC/73, a fixação dos honorários nas ações em que não há condenação não está adstrita aos limites percentuais de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade
. Precedentes. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1641652/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2020). [sem negrito no original]

Assim,
o montante fixado em R$ 1.000,00: mil, apresenta-se consentâneo
com os
parâmetros do artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil revogado.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)

negar provimento ao recurso de Emparsanco S.A.; e

ii
)

dar provimento, em parte, ao recurso do Município de Cuiabá para inverter o ônus da sucumbência e excluir a isenção das custas judiciais em benefício do vencido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020